Tribunal: TJPA
Processo: 0814970-34.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814970-34.2025.8.14.0000

REQUERENTE: VALMIR SENA GUIMARAES

REQUERIDO: JUIZO DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I.

Caso em exame

1.

VALMIR SENA GUIMARÃES
, por intermédio de seu advogado Samuel Gomes da Silva, propôs REVISÃO CRIMINAL (Processo nº 0814970-34.2025.8.14.0000) contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará (Processo originário nº 0000381-40.2017.8.14.0036), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e 750 dias-multa.

II.

Questão em discussão

2.

O apelante sustenta:

2.1.

O requerente pleiteia a absolvição, alegando que a condenação foi contrária à evidência dos autos, por
ausência de provas suficientes para comprovar a traficância
.

2.2.

Fundamenta seu pedido na apreensão de uma
quantidade ínfima de droga (3,9 gramas de "óxi" acondicionadas em 10 petecas)
e na aplicação do
Tema 506 do STF
, que presumiria o porte para uso pessoal em casos de até 40 gramas de
cannabis sativa
.

III.

Razões de decidir

3.

A sentença condenatória original fundamentou-se nos
depoimentos consistentes dos policiais militares
, que relataram ter recebido denúncias sobre a venda de drogas na residência do requerente e o identificaram como conhecido na prática da traficância. Além disso, a condenação foi corroborada pelo
depoimento prestado por um informante perante a autoridade policial
, que afirmou ter comprado droga do acusado, bem como pela forma de
acondicionamento da droga em 10 petecas
. O juízo sentenciante também considerou o histórico delitivo do acusado, que já possuía condenação por tráfico e era reincidente, afastando a aplicação do tráfico privilegiado.

4.

A Revisão Criminal não pode ser utilizada como substitutivo de apelação para
reexame de provas ou reanálise de teses defensivas
. Argumentou que a condenação não se baseou apenas na quantidade de droga, mas em um
conjunto probatório robusto que afastou a presunção de uso pessoal
.

5.

Em relação ao
Tema 506 do STF
, este se refere expressamente à posse de até 40g de
cannabis sativa
,
não havendo extensão obrigatória para entorpecentes de natureza diversa, como o "óxi"
. As
circunstâncias do flagrante, a forma de acondicionamento da droga e as declarações colhidas afastam a aplicação da presunção de uso pessoal
.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de Julgamento:
A Revisão Criminal, de natureza excepcional e com hipóteses de cabimento taxativas,
não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória exaustivamente analisada
em primeira instância, nem à revaloração de provas já consideradas pelo juízo sentenciante. A condenação pelo crime de tráfico de drogas é mantida quando fundamentada em elementos consistentes, como depoimentos policiais harmônicos, declarações de informantes na fase inquisitorial e circunstâncias da apreensão que indicam a destinação mercantil do entorpecente, afastando a presunção de uso pessoal. O Tema 506 do STF, relativo à presunção de uso de
cannabis sativa
, não se estende automaticamente a outras substâncias, como o "óxi", nem se aplica quando há um conjunto probatório robusto indicativo de comércio de entorpecentes.

Dispositivo relevante citado:
Tema 506 do STF
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improcedente a revisão criminal
,
nos termos do voto relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ________________.

Belém/PA, 10 de setembro de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0814970-34.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: VARA DE OEIRAS DO PARÁ

REQUERENTE: VALMIR SENA GUIMARAES

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
VALMIR SENA GUIMARÃES
, qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado, Dr. Samuel Gomes da Silva (OAB-PA 21.889), com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal, contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará nos autos do processo nº 0000381-40.2017.8.14.0036.

O requerente foi
condenado pela prática do crime de tráfico de drogas
, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de
7 anos e 6 meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além de
750 dias-multa
. A denúncia narrou que, em 23/01/2017, Valmir estava comercializando 3,9 gramas de "óxi", acondicionadas em 10 petecas. A sentença transitou em julgado em 23/04/2021.

Em suas razões, o requerente alega que a decisão condenatória merece reparo por
não haver provas suficientes para comprovar o delito de tráfico
, sustentando que se tratava de mera posse para uso pessoal. Fundamenta seu pedido na aplicação do
Tema 506 do Supremo Tribunal Federal (STF)
, que estabelece uma presunção
iuris tantum
de uso pessoal para até 40 gramas de
cannabis sativa
. Argumenta que a apreensão de apenas 3,9 gramas de entorpecente, sem a apreensão de material para confecção da droga, balança, ou a oitiva de viciados/compradores, e com a negativa de traficância por parte do acusado e testemunhas, demonstra a fragilidade da acusação, que se baseou apenas na palavra dos policiais. O requerente busca a absolvição ou a desclassificação da conduta, com a consequente indenização por condenação injusta.

Foi deferido ao requerente o benefício da justiça gratuita.

O Ministério Público do Estado, por meio da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO da Revisão Criminal
, argumentando que a condenação foi devidamente fundamentada no conjunto probatório, que a revisão não se presta a um reexame de provas já valoradas e que o Tema 506 do STF não se aplica ao caso, pois se refere à
cannabis sativa
, e as circunstâncias da apreensão afastam a presunção de uso pessoal.

É o relatório.

VOTO

I. Da Admissibilidade

A presente Revisão Criminal foi proposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, que permite a revisão quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Verifica-se que os requisitos formais para a sua admissibilidade foram preenchidos, como o trânsito em julgado da sentença condenatória e a interposição por procurador legalmente habilitado.
No entanto, o conhecimento do mérito da revisão não implica, necessariamente, o seu provimento.

II. Do Mérito

1. Da Natureza Excepcional da Revisão Criminal – Não Substituto de Apelação

De plano, cumpre-me ressaltar a natureza
excepcionalíssima
da Revisão Criminal. Esta ação rescisória não se trata de um substitutivo de apelação criminal, nem se destina a viabilizar um mero reexame de provas ou uma reanálise de tese defensiva já debatida e devidamente valorada em primeiro grau. A desconstituição de uma decisão transitada em julgado é uma medida extraordinária, admitida apenas quando o requerente comprova a existência de um manifesto erro judicial no julgamento ao qual foi submetido, seja por vício de procedimento, julgamento ou pela descoberta de novas provas de inocência.

No caso dos autos, a defesa do requerente Valmir Sena Guimarães, ao argumentar que a condenação fora contrária à evidência dos autos, busca, em verdade, a
rediscussão da valoração das provas
já analisadas e ponderadas pelo juízo sentenciante. Esta pretensão se insere tipicamente no âmbito recursal da apelação criminal, recurso que, conforme expressamente declarado nos autos, não foi interposto pelo requerente, que informou
NÃO DESEJAR RECORRER
à época do trânsito em julgado.

A Revisão Criminal, portanto, não pode ser manejada indiscriminadamente como uma "segunda apelação", a fim de rediscutir o acerto ou desacerto do mérito da decisão condenatória, salvo se comprovada, de forma inequívoca, uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP. E, como se verá, tal comprovação não ocorre no presente caso.

2. Da Análise da Condenação Originária e o Robustecimento das Provas

Compulsando os autos do processo original, constata-se que a sentença condenatória, proferida em 18/11/2020, está
devidamente fundamentada
em um conjunto probatório coeso e consistente, colhido sob o crivo do contraditório.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram sobejamente comprovadas. A materialidade foi confirmada pelo laudo definitivo, que atestou que as substâncias apreendidas eram drogas ilícitas, bem como pelos termos de apreensão das drogas e dinheiro em espécie. A autoria, por sua vez, foi corroborada pelos depoimentos colhidos em juízo.

Os policiais militares
Elson do Socorro Freitas Corrêa e Ronildo Luiz Almeida Tavares
, ouvidos em juízo, relataram ter recebido
denúncias sobre a venda de drogas por Valmir
, que era conhecido na cidade pela prática da traficância. Mencionaram que Valmir tinha um
ponto de tráfico
, com alto fluxo de usuários. Ao averiguar a denúncia, encontraram o entorpecente (óxi) em sua residência, acondicionado em
10 petecas individualizadas
, em um dos quartos.

É de suma importância salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em reconhecer a
credibilidade dos depoimentos dos agentes policiais
, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos. O próprio juízo de primeiro grau, conhecedor da realidade local de Oeiras do Pará,
enfatizou a probidade e a higidez da conduta dos policiais militares
que atuaram no caso, atestando a ausência de indícios de desvio de conduta ou falso testemunho por parte deles, mesmo após quase dois anos na Comarca.

Adicionalmente, a sentença se amparou no depoimento de
José Henrique Viana Tenório
, cunhado do acusado. Embora em juízo José Henrique tenha mudado sua versão, alegando que a droga teria sido plantada pelos policiais, e que teria sido coagido a pagar R$ 3.000,00, perante a autoridade policial, ele
relatou ter visto os policiais encontrarem a droga no quarto de Valmir, e afirmou ter comprado droga de Valmir naquele mesmo dia
, sem saber há quanto tempo Valmir comercializava. O juízo sentenciante corretamente considerou o depoimento prestado no inquérito como documento público com presunção de veracidade e certeza, rechaçando a alegação de falsidade ideológica aos servidores policiais.

As teses da defesa, de flagrante forjado ou droga plantada, não encontraram sustentação. As versões apresentadas pelo acusado e por seu cunhado (José Henrique) mostraram-se
contraditórias
quanto aos detalhes da suposta coação. Ademais, a alegação de que um policial teria saído para implantar a droga foi descredibilizada, pois as próprias testemunhas de defesa indicaram que o policial Alessandro saiu para buscar a viatura, o que é um motivo lógico e suficiente para sua ausência e retorno. As demais testemunhas de defesa, ligadas ao acusado, foram consideradas evasivas e sem elementos de verossimilhança.

Por fim, a sentença ressaltou a
conduta do acusado
, que, além de ser reincidente e conhecido por seu envolvimento com o tráfico, tentou ludibriar o juízo com falsas acusações contra os policiais, configurando perjúrio. Essa postura, segundo o magistrado de origem, denota traços negativos de sua personalidade e inclinação à criminalidade, justificando a não aplicação do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial fechado. O acusado já tinha tido a chance de abandonar a criminalidade, respondendo a dois processos de tráfico em liberdade, mas persistiu na prática delitiva.

3. Da Inaplicabilidade do Tema 506 do STF

A defesa do requerente invoca o
Tema 506 do STF (RE 635659)
, que prevê a presunção de usuário para quem portar até 40 gramas de
cannabis sativa
. Contudo, há dois óbices intransponíveis à aplicação deste entendimento ao caso presente.

Primeiro, o precedente do Supremo Tribunal Federal, conforme expressamente citado na própria petição inicial, se refere à
cannabis sativa
. No presente caso, a droga apreendida era
3,9 gramas de "óxi"
, uma substância de extrema nocividade para a saúde pública, com características e efeitos distintos da
cannabis sativa
. Conforme bem pontuado pelo Ministério Público,
não há, até o momento, extensão obrigatória desse entendimento para entorpecentes de natureza diversa
.

Segundo, ainda que se pudesse cogitar alguma analogia (o que não é o caso), a presunção de uso pessoal estabelecida pelo Tema 506 é
iuris tantum
(relativa)
. Ou seja, pode ser afastada por outros elementos que indiquem a destinação mercantil da droga. No caso de Valmir Sena Guimarães, o conjunto probatório é robusto e demonstra claramente a finalidade de tráfico, e não de uso:

• A droga estava acondicionada em
10 petecas individualizadas
. Essa forma de embalagem é comumente utilizada para a venda e fracionamento, afastando a ideia de mero consumo pessoal.

• Os
depoimentos dos policiais
foram consistentes em apontar Valmir como conhecido traficante da região, com denúncias prévias de atividade de venda de drogas em sua residência e fluxo de usuários.

• O
depoimento de José Henrique perante a autoridade policial
, no qual ele admite ter comprado droga de Valmir, reforça a atividade de traficância.

• O histórico de
reincidência do acusado no crime de tráfico
, bem como a sua negativa em colaborar com a justiça, acusando falsamente os policiais, são fatores que afastam a presunção de uso pessoal e reforçam a dedicação à atividade criminosa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, para a configuração do tráfico de drogas,
não é necessária prova da mercancia em si, bastando que as circunstâncias da ação criminosa denotem a traficância
. Além disso,
não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas
, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante para esse fim a quantidade de droga apreendida quando há outros elementos que comprovem a traficância.

Assim, as circunstâncias concretas do flagrante, a forma de acondicionamento da droga, as declarações colhidas e o histórico criminal do réu afastam qualquer presunção de uso pessoal, tornando inaplicável o Tema 506 do STF ao caso em tela. O que a defesa pretende é, na verdade, um reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de Revisão Criminal, conforme já reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores.

III. Conclusão

Diante de todo o exposto,
ouso discordar dos pleitos do requerente
. A condenação de Valmir Sena Guimarães pelo crime de tráfico de drogas, nos autos do processo nº 0000381-40.2017.8.14.0036, foi proferida com base em provas robustas e coerentes, devidamente analisadas pelo juízo sentenciante e confirmadas por elementos colhidos sob o manto do contraditório. Não se vislumbra qualquer contrariedade à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal que justifique a desconstituição da coisa julgada. A Revisão Criminal, por sua natureza excepcional, não se presta à rediscussão de questões probatórias já apreciadas e valoradas, como busca o requerente.

Com efeito, as circunstâncias do caso concreto, a natureza e a forma de acondicionamento da droga, o histórico delitivo do réu e os depoimentos consistentes dos policiais, corroborados pelo depoimento extrajudicial do cunhado, afastam de maneira indene de dúvidas a tese de mera posse para uso pessoal, bem como a de flagrante forjado. O Tema 506 do STF, por sua vez, não se aplica ao entorpecente "óxi", nem às circunstâncias fáticas que comprovam a traficância.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, meu voto é no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
a presente Revisão Criminal, mantendo-se incólume a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará.

É o meu voto.

Belém,
10 de setembro de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/09/2025